Tribunal: TJDFT
Processo: 0036811-38.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0036811-38.2010.8.07.0001 APELANTE: ADRIANA MARIA DE CARVALHO APELADO: FLAVIO TEODORO DA SILVA, ROGERIO VAZ FRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 55144389 (trânsito em julgado da r. sentença). Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora